Tribunal: TJMT
Processo: 1013225-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013225-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[ALESSANDRA MARIA EZAKI - CPF: 297.252.268-01 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), OTAIR DE MATOS - CPF: 030.280.691-13 (PACIENTE), RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS - CPF: 633.062.223-05 (PACIENTE), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA E DECRETADA A PREVENTIVA – ART. 33,
CAPUT,
E 35,

DA LEI No 11.343/2006 – ILEGALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO – LIMINAR LIBERATÓRIA CONCEDIDA – MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO – LIMINAR RATIFICADA.

O magistrado ao relaxar a prisão em flagrante não pode de oficio decretar a preventiva, visto que a mesma perdeu sua força prisional, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial. Assim, verificada a ilegalidade, imperioso a expedição do competente alvará de soltura.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Otair de Matos e Renato dos Santos dos Anjos
,
qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarc
a de Sinop/MT.

Expõe que os pacientes foram presos em flagrante na data de 22 de abril de 2020, todavia a distribuição ao juízo singular do auto de prisão em flagrante somente ocorreu em 24 de abril de 2020.

Relata que o magistrado singular ao analisar o auto de prisão em flagrante, relaxou a prisão dos pacientes, visto que a comunicação ocorreu em prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas, todavia, na mesma decisão, sem qualquer requerimento do
Parquet,
decretou de oficio a prisão preventiva

Sustenta que com o pacote anticrime, os juízes não podem decretar prisões preventivas de ofício, podendo fazê-la apenas com o requerimento do
Parquet,
ou por representação da autoridade policial.

Aduz que é possível observar a ilegalidade da decisão que decretou a prisão cautelar dos pacientes, bem como a ocorrência dos
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
dos pacientes, reconhecendo a ilegalidade da decretação da prisão preventiva decretada de ofício, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo, para que seja relaxada a segregação dos beneficiários e, eventualmente, a substituição por medidas cautelares diversas. Juntou documentos (Id.47224969/47224973).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 48560483). Informações juntadas (Id. 49416979/49416984).

A liminar vindicada foi deferida. (Id.50541484).

Os autos foram encaminhados
à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pela concessão da ondem, ratificando-se a liminar deferida (Id. 51483537).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020